Tribunal: TJSP
Processo: 2212126-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Ações Coletivas Serv. Público - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas - Servidor Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO DE POLICIAIS CIVIS. VALOR DA CAUSA. UNIVERSO SUBJETIVO DA DEMANDA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. LIMITAÇÃO DO ALCANCE SUBJETIVO AOS POLICIAIS INATIVOS ASSOCIADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO DE POLICIAIS CIVIS. VALOR DA CAUSA. UNIVERSO SUBJETIVO DA DEMANDA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. LIMITAÇÃO DO ALCANCE SUBJETIVO AOS POLICIAIS INATIVOS ASSOCIADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo na Região de Santos (SINPOLSAN) contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ajuizada em face do Estado de São Paulo, na qual o Juízo de origem:
(a) reconheceu a atuação do sindicato como associação civil e restringiu sua legitimidade à base territorial da região de Santos;
(b) limitou o universo subjetivo da demanda a 2.323 policiais civis inativos associados e determinou a apresentação de lista nominal; por fim (c) fixou o valor da causa em R$ 23.694.600,00, com fundamento no art. 292, § 3o, do CPC, considerado o valor de R$ 10.200,00 por beneficiário.
O sindicato agravante requereu: (i) a manutenção do valor simbólico de R$ 1.000,00, ou subsidiariamente de R$ 10.200,00; (ii) o reconhecimento da legitimidade ampla da entidade para representar também os policiais civis ainda na ativa; e (iii) a exclusão da exigência de lista nominal dos beneficiários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que fixa o valor da causa e delimita o alcance subjetivo de ação coletiva, à luz da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) determinar se o valor da causa e o universo subjetivo da demanda foram corretamente fixados pelo Juízo de origem, considerada a natureza coletiva e estimativa do pedido e a legitimidade do sindicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível, ainda que a decisão não conste expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, diante da urgência e da relevância processual das matérias tratadas (taxatividade mitigada), pois a definição do valor da causa e do universo subjetivo da ação coletiva influencia o recolhimento da taxa judiciária e a adequada tramitação do feito.
4. Não se verifica violação ao contraditório, porquanto o sindicato foi intimado para emendar a inicial antes da decisão e pôde impugná-la por meio do presente recurso, de modo a afastar qualquer prejuízo processual.
5. A ação civil pública proposta pelo sindicato versa sobre direitos individuais homogêneos, nos termos do art. 81, III, do CDC, pois os policiais civis compartilham situação fática comum (não pagamento da licença-prêmio não usufruída), mas com consequências patrimoniais individualizáveis.
6. Em demandas dessa natureza, o valor da causa deve ser fixado por estimativa e de forma genérica, pois o proveito econômico é incerto e dependente de eventos futuros (aposentadoria e existência de saldo de licença-prêmio), sem a existência de conteúdo econômico imediato.
7. O valor atribuído pelo Juízo de origem (R$ 23.694.600,00) revela-se desarrazoado e cria obstáculo ao acesso à justiça, além de contrariar o caráter meramente estimativo da causa, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 10.200,00, conforme precedentes do STJ (REsp 1.712.504/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.04.2018).
8. Quanto ao universo subjetivo da ação, correta a limitação aos policiais civis inativos associados ao SINPOLSAN, pois apenas estes possuem interesse processual direto na indenização em pecúnia pela licença-prêmio não gozada. Servidores em atividade não possuem direito atual à indenização e podem futuramente ajuizar novas demandas quando adquirirem o direito.
9. A exigência de lista nominal dos 2.323 beneficiários é medida legítima de controle, pois assegura segurança jurídica e precisão na execução do eventual título judicial, conforme precedentes do TJSP (AI no 2306035-92.2025.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 05.11.2025).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da causa para R$ 10.200,00, mantida a limitação do universo subjetivo aos policiais civis inativos associados ao sindicato agravante.